Tribunal: TJSP
Processo: 2275378-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que não considerou válida a citação do interveniente garantidor e responsável pela dívida executada - Se o Oficial de Justiça certificou com a fé pública de seu ato de que o citando não reside no endereço do mandado, não há como reconhecer válida a anterior citação postal a ele endereçada e recebida por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que não considerou válida a citação do interveniente garantidor e responsável pela dívida executada - Se o Oficial de Justiça certificou com a fé pública de seu ato de que o citando não reside no endereço do mandado, não há como reconhecer válida a anterior citação postal a ele endereçada e recebida por terceira pessoa que não conta com identificação de vínculo com ele ou com a unidade residencial - Decisão mantida. Recurso desprovido.